Tribunal: TJMT
Processo: 1041356-75.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041356-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.330.881-50 (APELANTE), ANGELA ANGELINE MARTINS ROCHA PEREIRA - CPF: 991.617.702-30 (ADVOGADO), FELLIPE ITALO LIMA PASSOS - CPF: 014.066.742-30 (ADVOGADO), CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - CPF: 762.572.902-87 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FREIRE - CPF: 829.678.492-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DOCUMENTOS NOVOS E ALEGADOS FATOS SUPERVENIENTES. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A IMUTABILIDADE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual o autor pretendia sua convocação para o curso de formação do cargo de Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, além de dano moral.

2. O Juízo de origem reconheceu a existência de coisa julgada, ao constatar que a mesma pretensão já fora deduzida no processo nº 1037993-17.2024.8.11.0041, julgado improcedente pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, com trânsito em julgado em 18/02/2025, extinguindo o feito com fundamento nos
arts
. 337, §§ 1º e 4º, e 485,
incs
. V e VI, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos inéditos e a alegação de fatos supervenientes afastam a configuração da coisa julgada, quando presente a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a demanda atual e ação anteriormente julgada com trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

4. A coisa julgada constitui garantia de estabilidade das relações jurídicas e de autoridade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão de controvérsia já definitivamente apreciada, quando configurada a tríplice identidade entre as ações, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. A simples apresentação de documentos novos ou o reforço argumentativo não descaracteriza a identidade da causa de pedir, quando preservado o núcleo essencial da pretensão, consistente na convocação do candidato no mesmo concurso público, sob alegação de preterição administrativa.

6. Fatos supervenientes aptos a afastar a coisa julgada devem alterar substancialmente o suporte fático-jurídico da demanda. A mera persistência da situação fática ou o inconformismo com decisão anterior não autorizam a
repropositura
da ação.

7. Transitada em julgado a decisão proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública, forma-se a imutabilidade prevista no art. 502 do CPC, sendo irrelevante a circunstância de a demanda anterior ter tramitado naquele microssistema.

8. Ainda que se afaste a litispendência, subsiste, de forma autônoma e suficiente, a coisa julgada como causa de extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.
Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos novos ou o reforço argumentativo não afastam a configuração da coisa julgada quando mantida a identidade de partes, pedido e causa de pedir. 2. A decisão de mérito transitada em julgado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública impede a
repropositura
de ação com pretensão essencialmente idêntica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Weverton de Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido liminar e indenização por danos morais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a incidência dos institutos da litispendência e da coisa julgada, com fundamento nos
arts
. 337, §§ 1º e 4º, e 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na sentença, o autor sustenta ter participado do concurso público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar, afirmando ter concluído as fases do certame e alcançado classificação que, a seu ver, lhe conferiria direito à convocação para o curso de formação, diante do número de candidatos já chamados pela Administração. Ao final, requereu provimento jurisdicional que impusesse ao ente público a sua convocação, além de indenização por danos morais.

O Juízo de origem, contudo, com base em certidão constante dos autos, entendeu que a pretensão deduzida já havia sido submetida ao crivo jurisdicional no processo n. 1037993-17.2024.8.11.0041, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, no qual os pedidos foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado em 18/02/2025, concluindo, assim, pela impossibilidade de rediscussão da matéria e extinguindo o feito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não haveria identidade entre as ações, porquanto a nova demanda teria sido instruída com documentos inéditos e amparada em fatos supervenientes, o que afastaria a incidência dos
arts
. 337 e 485 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o afastamento da extinção e o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal é estritamente delimitada: não se discute, neste momento, o mérito administrativo do certame, a correção dos critérios de convocação, tampouco a existência, ou não, de direito subjetivo do candidato à nomeação. O que se examina, com precisão, é se a sentença reconheceu acertadamente a existência de óbice processual intransponível ao exercício do direito de ação, em razão da incidência da coisa julgada e, nos termos em que assentado, também da litispendência.

A análise deve ser conduzida com rigor metodológico, pois a coisa julgada, longe de constituir obstáculo meramente formal, representa garantia estruturante do processo civil contemporâneo, diretamente vinculada à segurança jurídica, à estabilidade das relações e à autoridade das decisões judiciais. Por essa razão, uma vez configurada, impede que o Judiciário seja transformado em instância de reiteração indefinida de pretensões sob novos rótulos, sob pena de esvaziamento do valor do pronunciamento jurisdicional definitivo.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 337, que incumbe ao réu alegar, em preliminar de contestação, a litispendência e a coisa julgada, delineando, em seus §§ 1º e 2º, o critério objetivo de aferição desses institutos: a identidade entre as demandas, caracterizada
pela tríplice
correspondência de partes, pedido e causa de pedir. No mesmo sentido, o art. 485 prevê a extinção do processo sem resolução de mérito quando o juiz reconhecer a existência de coisa julgada ou de litispendência.

No caso concreto, a sentença foi explícita ao afirmar que o autor
“já deduziu a mesma pretensão, contra o mesmo réu e com a mesma causa de pedir, no processo nº 1037993-17.2024.8.11.0041”
, no qual houve julgamento de mérito e trânsito em julgado em 18/02/2025.

Portanto, a alegação do apelante de que a nova ação estaria amparada em “documentos inéditos” e “fatos supervenientes” exige esclarecimento conceitual. A coisa julgada não se desfaz pela simples juntada de novos documentos destinados a reforçar narrativa já apreciada, nem se contorna por rearranjos na exposição dos fundamentos ou pelo incremento do valor atribuído à causa. A identidade exigida pela lei processual não é afastada por alterações periféricas que não modifiquem o núcleo da pretensão, isto é, o bem da vida perseguido e o suporte fático-jurídico essencial que lhe dá sustentação.

Em outras palavras, a causa de pedir e o pedido, para fins de aferição da coisa julgada, devem ser compreendidos pelo seu conteúdo material, e não por sua roupagem retórica. Se, em essência, pretende-se obter pronunciamento judicial que imponha ao Estado a convocação do autor no âmbito do mesmo concurso público, sob fundamento de suposta preterição e inércia administrativa, tem-se o mesmo núcleo litigioso, ainda que, na nova ação, o autor busque reforçar a argumentação com documentos adicionais ou acrescente pretensões acessórias que gravitam em torno do mesmo fato gerador.

É precisamente essa a conclusão alcançada na sentença ao consignar que,
“ainda que haja majoração do valor da causa e acréscimo de pedido”
, a demanda configura tentativa de
“rediscutir o mérito com uma nova roupagem e perante juízo diverso”
.

Quanto ao argumento de “fatos supervenientes”, impõe-se distinguir o que é efetivamente superveniente, em sentido jurídico-processual, daquilo que constitui mera continuidade dos efeitos de situação pretérita. Fato superveniente relevante, apto a justificar nova demanda sem afronta à coisa julgada, é aquele que altera o suporte fático essencial da pretensão, inaugurando nova causa de pedir, e não a simples persistência de inconformismo com o desfecho anterior ou a tentativa de reabrir discussão sobre pretensão já deduzida e definitivamente apreciada.

No conjunto apresentado, não se evidencia, a partir das premissas fixadas na sentença e das razões recursais, a instauração de quadro fático autônomo apto a romper a identidade substancial com a demanda anterior. O apelante, em verdade, insiste na mesma conclusão jurídica, sustentando possuir direito à convocação para o curso de formação no certame em questão, matéria já apreciada no processo indicado na sentença, com decisão transitada em julgado. Nessa moldura, a invocação de fatos e documentos “não apreciados” não se presta, por si só, a afastar a autoridade da coisa julgada, quando o objetivo é repropor o mesmo debate essencial.

Registre-se, ainda, que o fato de a ação anterior ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública não desnatura a autoridade da coisa julgada ali formada. Proferida decisão de mérito e certificado o trânsito em julgado, forma-se a imutabilidade prevista no art. 502 do CPC, impedindo que as partes retornem ao Judiciário para rediscutir a mesma controvérsia.

No que tange à litispendência, a própria sentença informa que o processo anterior transitou em julgado em 18/02/2025. A rigor conceitual, uma vez certificado o trânsito em julgado, o instituto juridicamente adequado é o da coisa julgada, e não o da litispendência, que pressupõe a simultaneidade de ações em curso. Todavia, tal precisão terminológica não altera o resultado: ainda que se afaste a litispendência como fundamento autônomo, subsiste, íntegra e suficiente, a coisa julgada como causa de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Em termos de técnica decisória, preserva-se o desfecho do julgamento por fundamento idôneo e plenamente sustentado pelos elementos reconhecidos na sentença.

Assim, diante da existência de processo anterior com as mesmas partes e pretensão essencialmente idêntica, já submetida a julgamento de mérito com trânsito em julgado, conclui-se que o autor não pode reabrir discussão definitivamente encerrada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade do provimento jurisdicional.

Em suma, a apelação não apresenta argumento capaz de infirmar o fundamento central da sentença. A referência genérica a documentos e fatos supervenientes não demonstra alteração substancial do núcleo da lide. Mantém-se, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade reconhecida na sentença, em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026